Tribunal: STF
Processo: MS 26320
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
APOSENTADORIA – PROVENTOS – REGISTRO – PRAZO DECADENCIAL – ALCANCE DO ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. Em se tratando de ato não aperfeiçoado, descabe evocar o quinquênio referente à decadência, previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99. Precedentes: Mandados de Segurança nº 24.754/DF, de minha relatoria, 24.859/DF, relator Ministro Carlos Velloso, e 24.997/DF, relator Ministro Eros Grau.



    MANDADO DE SEGURANÇA. A prova de causa de pedir versada na inicial do mandado de segurança deve acompanhá-la.